Tribunal: TJMT
Processo: 1007255-77.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1007255-77.2021.8.11.0000
RECORRENTE(s): FATEX RESIDENCIAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA e OUTROS
RECORRIDO(s): ALEXANDRE AMADEU FERREIRA NUNES e KARYNNE ARJONA UMENO
Vistos.
Trata-se de recurso especial com pedido de efeito suspensivo, interposto por FATEX RESIDENCIAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA e OUTROS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que deu parcial provimento ao recurso das partes recorridas para reconhecer a legitimidade do Grupo Dias para compor o polo passivo desta demanda, assim ementado (ID 98666996):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ATRASO NA ENTREGA DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL – DESPACHO SANEADOR – RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA – PESSOA JURÍDICA PERTENCENTE AO MESMO GRUPO ECONÔMICO –AFASTADA – ILEGITIMIDADE ATIVA DOS AUTORES PARA POSTULAR OBRIGAÇÕES CONCERNENTES A ESPAÇO COMUM ENTRE OS CONDÔMINOS – MANUTENÇÃO – MULTA EM RAZÃO DO NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – ART. 334, §8o DO CPC – ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
A Teoria da Aparência é aplicável nos casos em que empresas integrantes do mesmo grupo econômico, apresentam-se para o público como se fosse a mesma e única sociedade, motivo pelo qual deve ser mantida a responsabilidade solidária da empresa imobiliária agravada.
De rigor o reconhecimento da ilegitimidade ativa dos autores/agravantes para pleitear obrigação concernente à área comum do empreendimento, haja vista que o pleito pertence ao síndico, nos termos do artigo 1.348, inciso II, do CC.
Não configura ausência injustificada, tampouco ato atentatório à dignidade da justiça o não comparecimento do preposto da parte jurídica, quando representada por procurador, por meio de procuração específica com poderes para negociar e transigir.
(TJMT, AI no 1007255-77.2021.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, julgado em 21.10.2021).
Os embargos de declaração opostos pelas partes recorrentes foram rejeitados, conforme acórdão de ID 106474951.
As partes recorrentes alegaram violação aos artigos 489, §1o, inciso IV, 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, e 133, todos do Código de Processo Civil; ao artigo 50 do Código Civil; art. 93, inciso IX da Constituição Federal e, por fim, ao artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, amparada nas seguintes teses:
a) Negativa de prestação jurisdicional, pois o aresto recorrido não se manifestou a respeito de todos os fundamentos elencados pelas recorrentes capazes de conferir desfecho distinto à controvérsia, em especial pelo fato “dos Agravantes/Recorridos não terem demonstrado a responsabilidade do Grupo Dias que sequer participou de qualquer negociação junto aos Recorridos”, não havendo pronunciamento quanto ao comprovado abuso de personalidade jurídica.
b) Asseveram que no presente caso, não houve comprovação dos pressupostos previstos nos artigos contidos no caput dos artigos 50 do Código Civil, 133 do Código de Processo Civil e 28 do Código de Defesa do Consumidor que justificassem a responsabilização do Grupo Dias no suposto prejuízo causado ao consumidor, isto é, abuso da personalidade jurídica caracterizada pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.
Recurso tempestivo e preparado (IDS 109633511 e 109504998).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (ID 112626954).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação aos artigos 1.022, inciso II, e 489, §1o, inciso IV, do CPC. Inexistência de omissão.
A parte recorrente alega a ofensa ao artigo 1.022, inciso II, e 489, §1o, inciso IV, do CPC, ao argumento de ausência de fundamentação e manifestação quanto a questões essenciais aptas a modificar o resultado do julgamento, em especial quanto a ausência elementos para a manutenção do Grupo Dias no polo passivo desta demanda.
No entanto, infere-se do acórdão recorrido que a Câmara julgadora, atenta ao cenário fático da causa, manifestou-se quanto aos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, como se observa dos seguintes excertos (ID 98666996):
No que concerne ao reconhecimento da legitimidade passiva do Grupo Dias, tem-se que a irresignação merece prosperar.
Isso porque, embora o Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda foi firmado com FATEX RESIDENCIAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, inscrita no CNPJ no 14.051.271/0001-80, na própria entrada do empreendimento e em todos os informes publicitários e vídeos de propaganda anexados aos autos, constam os nomes “Fatex” e “Grupo Dias”.
Cumpre esclarecer, inicialmente, que a Teoria da Aparência é aplicável nos casos em que empresas integrantes do mesmo grupo econômico, não obstante tenham personalidades jurídicas distintas, apresentam-se para o público como se fossem a mesma e única sociedade.
Importante ressaltar que tal teoria mostra-se de extrema relevância na atualidade, principalmente quando se constata que determinadas empresas se utilizam da mesma logomarca, além de usarem, muitas vezes, o mesmo espaço físico e os mesmos funcionários no oferecimento dos seus produtos.
Ademais, vislumbra-se que a FATEX SPE (sociedade de propósito específico) é controlada pela FATEX LTDA S/A, sendo que a Agravada Fatex Residencial Construtora e Incorporadora SPE Ltda., possui como sócios: Agravada Fatex Construtora e Incorporadora LTDA S/A e Ana Paula Gil Dias, filha do Sr. Filadelfo dos Reis Dias, representante legal do Grupo Dias.
Nesses casos, resta evidente a confusão entre as citadas empresas, tornando extremamente difícil para o consumidor/contratante a identificação da empresa com a qual ele contrata, bem como a compreensão da estrutura do conglomerado econômico em que as empresas se inserem.
A partir dessas premissas, não há evidência de violação aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI e 1.022 do CPC, o que conduz à inadmissão recursal.
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...).” (AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)” (g.n.).
Ademais, na hipótese, não verifico a presença dos vícios apontados pela parte recorrente, porquanto as controvérsias foram examinadas de forma satisfatória com fundamentação adequada e suficiente que decidiu, na íntegra, a controvérsia submetida a julgamento, demonstrando assim seu mero inconformismo e sua insistência nestas controvérsias, para a reexame do conjunto fático probatórios dos autos.
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, e 489§1o inciso IV do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso.
Da violação aos artigos 28 do CDC, 133 do Código de Processo Civil e ao artigo 50 do Código Civil – Ausência de dialeticidade e análise de fatos e provas – Súmulas 283/284 STF e 07 STJ.
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO.
1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas.
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
3. Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018).
Assim, quanto à alegação de violação aos artigos outrora mencionados, em que a parte recorrente alega a inexistência dos requisitos autorizadores para desconsideração da personalidade jurídica do Grupo Dias, no intuito de evadir-se da responsabilidade contratual, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou que “embora o Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda foi firmado com FATEX RESIDENCIAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, inscrita no CNPJ no 14.051.271/0001-80, na própria entrada do empreendimento e em todos os informes publicitários e vídeos de propaganda anexados aos autos, constam os nomes “Fatex” e “Grupo Dias”. Cumpre esclarecer, inicialmente, que a Teoria da Aparência é aplicável nos casos em que empresas integrantes do mesmo grupo econômico, não obstante tenham personalidades jurídicas distintas, apresentam-se para o público como se fossem a mesma e única sociedade. Importante ressaltar que tal teoria mostra-se de extrema relevância na atualidade, principalmente quando se constata que determinadas empresas se utilizam da mesma logomarca, além de usarem, muitas vezes, o mesmo espaço físico e os mesmos funcionários no oferecimento dos seus produtos. Ademais, vislumbra-se que a FATEX SPE (sociedade de propósito específico) é controlada pela FATEX LTDA S/A, sendo que a Agravada Fatex Residencial Construtora e Incorporadora SPE Ltda., possui como sócios: Agravada Fatex Construtora e Incorporadora LTDA S/A e Ana Paula Gil Dias, filha do Sr. Filadelfo dos Reis Dias, representante legal do Grupo Dias. Nesses casos, resta evidente a confusão entre as citadas empresas, tornando extremamente difícil para o consumidor/contratante a identificação da empresa com a qual ele contrata, bem como a compreensão da estrutura do conglomerado econômico em que as empresas se inserem”.
Com isso, observa-se que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, a aplicação da Teoria da Aparência para manutenção do Grupo Dias no polo passivo desta ação, cingindo suas alegações na impossibilidade de desconsideração da personalidade jurídica.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Por outro giro, e apenas por reforço argumentativo, em conformidade com o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Nesse trilhar, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido e infirmar a tese de que a legitimidade passiva do Grupo Dias é revestida de legalidade ante a aplicação da Teoria da Aparência, é necessário revisitar o acervo fático probatório dos autos, o que é vedado ante a incidência da Súmula 07/STJ.
Para elucidar:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO PROPRIETÁRIA DA MARCA UTILIZADA PELA AUTORA DO DANO. LEGITIMIDADE PASSIVA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O eg. Tribunal de origem, reconhecendo que o colégio contratado pelo consumidor atuava como um licenciado da marca do colégio demandado, aplicando a teoria da aparência, reconheceu a legitimidade passiva do titular da marca para responder pelo dano moral causado decorrente da inscrição indevida da parte ora agravada em cadastro de inadimplentes.
2. A modificação das conclusões do v. acórdão recorrido demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, bem como a análise de cláusulas do contrato original firmado entre as partes, o que encontraria óbice nas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no AREsp 875.864/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 21/10/2016).
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Do pedido de efeito suspensivo
Por fim, em virtude do não seguimento do recurso, resta prejudicada a análise do pleito de efeito suspensivo, ante a ausência de um dos pressupostos para a sua concessão (probabilidade de provimento do recurso), nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c 1.029, § 5o, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.